Tribunal: TJSP
Processo: 1018235-57.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/ TELEFONIA MÓVEL – Cobranças indevidas - Ofensa à personalidade - Comprovação - Inexistência - Ausência de negativação nos órgãos restritivos de crédito - Danos morais que não são presumíveis e haveriam de ser efetivamente demonstrados - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido.